Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752623-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA GURGEL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA GURGEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n.o 0702208-44.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de revogação da liminar renovado pelo réu. Confira-se o teor da decisão vergastada: “Ciente da Decisão Superior (ID 216514052). Dê-se regular prosseguimento ao feito. Quanto ao pedido de revogação da liminar renovado pelo réu (ID 216387636), indefiro, pois não há elementos que justifiquem sua revogação. Permanecem presentes os fundamentos que motivaram o deferimento inicial, conforme Decisão ID 185475823, a qual ratifico com fundamento adicional na Decisão Superior (ID 216514052). Intime-se o autor para dar andamento ao feito, indicando o paradeiro exato do bem para fins de apreensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. O autor deve ainda proceder ao recolhimento das custas pertinentes, comprovando nos autos. Caso não haja manifestação, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento desta determinação. Decorrido o prazo, intime-se pessoalmente ou via sistema para que a parte supere a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, inciso III e §2o, do Código de Processo Civil. Faculto a conversão do presente feito em ação de execução, mediante a juntada de petição inicial, planilha atualizada do débito e custas complementares, se aplicável. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, autos conclusos”. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não houve a comprovação da mora e que a capitalização de juros diária somente é considerada válida se constar expressamente a disposição da taxa de juros remuneratórios diária. Aduz que caso não informe, é considerada encargo abusivo e, em razão disso, é afastada a mora e seus efeitos (tema repetitivo 28/STJ). Nesse cenário, requer a concessão da medida liminar para revogar a medida liminar do juízo a quo que determinou a apreensão do veículo e no mérito que seja confirmada a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 67154462). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que, o agravante já pleiteou a revogação da liminar de busca e apreensão, tendo sido negado provimento no bojo do agravo de instrumento n.o 0709297-81.2024.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 30/10/2024. Após o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0709297-81.2024.8.07.0000, o agravante apresentou nova petição nos autos originários, em 01/11/2024, solicitando novamente a revogação da liminar de busca e apreensão, sob o argumento de que há dúvidas a respeito da constituição em mora. O juízo a quo mais uma vez indeferiu o pleito nos seguintes termos: “indefiro, pois não há elementos que justifiquem sua revogação. Permanecem presentes os fundamentos que motivaram o deferimento inicial, conforme Decisão ID 185475823, a qual ratifico com fundamento adicional na Decisão Superior (ID 216514052). Consoante o Princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto, já analisado e julgado, inviabiliza o exame daquele protocolizado posteriormente, visando combater o mesmo objeto. No caso vertente, observa-se que o agravante busca rediscutir objeto que já foi analisado pelo agravo de instrumento n.o 0709297-81.2024.8.07.0000, o qual negou provimento ao pleito de revogação da liminar concedida de busca e apreensão, e transitou em julgado em 30/10/2024, o que é inadmissível. Assim, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, posto que restou configurada a preclusão consumativa do objeto do recurso, o qual já foi integralmente analisado e discutido, no sentido de que está comprovada a mora do devedor nos autos originários n.o 0702208-44.2024.8.07.0020. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador